Tribunal: TJPA
Processo: 0004120-41.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004120-41.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) EXERCÍCIO DE 2008. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM 05/02/2008. AJUIZAMENTO DA LIDE EM 30/01/2013 DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). DESPACHO CITATÓRIO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ATO PROCESSUAL QUE OPERA EFEITO RETROATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 219, § 1º DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da decisão monocrática proferida pela Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Ação de Execução Fiscal, proc. nº 0004120-41.2013.8.14.0301, em curso perante a 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, movida em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 7147939, págs. 1/12; id. 7147940, págs. 1/5), historia o agravante que a decisão objeto do Agravo de Instrumento declarou a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de imóvel pertencente à agravada relativo ao ano de 2008, exercício esse que, no entender da recorrente, não se encontra fulminado pela prescrição.

Defende o agravante que a inicial foi apresentada em 30/01/2013, sendo que a demora na expedição de ato citatório em período superior a 30 (trinta) dias não lhe pode ser imputada.

Frisa que em conformidade com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não pode o exequente ser penalizado pelo atraso do mecanismo judiciário.

Prossegue afirmando que o ajuizamento da ação executiva foi efetuado no prazo quinquenal, ou seja, em 30/01/2013, devendo ser considerado que a citação válida retroage à propositura da demanda, na forma do artigo 219, § 1º do CPC/73, vigente à época.

Defende a inexistência da prescrição originária por força dos artigos 174, I do Código Tributário Nacional (CTN) C/C 219, § 1º do CPC/73, vigente.

Diz que em conformidade com a norma tributária, a interrupção da prescrição se dá com o despacho citatório do executado, o que de fato ocorreu em 13/04/2013, de modo que retroage, portanto, ao dia 30/01/2013.

Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), materializado no Resp. nº 1.120.295/SP e julgados desta Casa.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, afastando-se a prescrição referente ao exercício financeiro de 2008 do tributo objeto da lide.

Apesar de intimada pessoalmente, não houve manifestação por parte da agravada (id. 7147941, pág. 7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de Agravo Interno aviado pelo Município de Belém, ora agravante, contra decisão unipessoal da magistrada que me antecedeu na relatoria do feito e que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em sede de Execução Fiscal por entender que a citação da parte executada ocorreu após o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Depreende-se dos autos que o agravante apresentou Ação de Execução Fiscal com vistas à satisfação de seu crédito materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 278.336/2013 (id. 7147934, pág. 33), a título de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 2008, 2009 e 2010.

Destaca-se que o juízo de origem, em decisão singular (id. 7147935, págs. 1/13), declarou, “ex officio” a prescrição do imposto referente ao exercício de 2008. Tal fato se deu em razão de o vencimento do tributo no exercício mencionado ter ocorrido em 05/02/2008, e os autos terem sido conclusos ao Gabinete em 08/02/2013, ou seja, quando já transcorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 174, I, do Código Tributário Nacional (CTN),
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

A norma ao norte mencionada disciplina que o despacho citatório é causa interruptiva da prescrição, fenômeno esse que pressupõe o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei associado à inércia do titular do direito de ação pelo seu não exercício, desde que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional.

O CPC/73, vigente à época, disciplinava em seu artigo 219, § 1º
[1]
que a interrupção da prescrição, pela citação, retroagiria à data da propositura da ação. Desse modo, tem-se que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

Nesse sentido, o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

(...)

2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor." 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

(...)

13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

(...)

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

Por consequência, considerando-se que o exercício do direito de ação se deu em 30/01/2013, antes de escoado o lapso quinquenal, haja vista que o crédito tributário foi devidamente constituído em 05/02/2008, não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal referente ao exercício de 2008, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em momento posterior ao lapso quinquenal referido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, reformando a decisão recorrida, afastar a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2008, materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 278.336/2013 (id. 7147934, pág. 33).

É como o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

Belém, 24/02/2022